Tribunal: TJBA
Processo: 8033128-42.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8033128-42.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADA/APELADA: ELISAMA PEREIRA GAMA DA CRUZ SANTANA Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a devolução simples do excesso pago. A embargante sustenta contradição e omissão ao argumento de que o julgado teria adotado a taxa média de mercado como parâmetro exclusivo de aferição da abusividade, em afronta ao REsp nº 1.821.182/RS, além de não ter analisado concretamente as peculiaridades da contratação nem a necessidade de prova pericial contábil. Requer efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise concreta das peculiaridades do contrato e à necessidade de prova pericial; (iii) determinar se os embargos podem ser acolhidos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão não adota a taxa média de mercado como limite absoluto ou automático, mas como parâmetro comparativo relevante para aferição da abusividade, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), reafirmando a necessidade de análise do caso concreto. 5. A análise concreta do contrato revela discrepância expressiva entre a taxa pactuada de 22% ao mês (987,22% ao ano) e a média de mercado de 7,56% ao mês para operações análogas, sem justificativa específica relacionada ao risco da operação ou ao perfil da tomadora, caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. 6. A alegação de atuação em nicho de alto risco não exime a instituição financeira do ônus de demonstrar, com elementos contábeis ou estatísticos, a razoabilidade da taxa aplicada ao contrato específico, não sendo suficiente a invocação genérica de spread bancário ou custos administrativos. 7. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que o magistrado é o destinatário da prova e que a controvérsia se resolve mediante análise das cláusulas contratuais e índices oficiais, tornando desnecessária a perícia contábil. 8. A decisão embargada observa o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) e o disposto no art. 489 do CPC, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. 9. O art. 1.025 do CPC assegura que os elementos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, desde que reconhecida a existência de vício pelo tribunal superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, cuja revisão é admissível quando verificada discrepância injustificada no caso concreto. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais e fundamenta a desnecessidade de prova pericial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento mesmo na hipótese de rejeição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8033128-42.2022.8.05.0080, em que é embargante/apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e embargada/apelada ELISAMA PEREIRA GAMA DA CRUZ SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.